Tribunal: TJMT
Processo: 1061245-43.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1061245-43.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOAO FERREIRA - CPF: 363.076.881-49 (RECORRENTE), ANGELA MARIA JULIO - CPF: 805.484.401-82 (ADVOGADO), MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 92.892.256/0001-79 (RECORRIDO), FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI - CPF: 994.830.840-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR ALEGA COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES POR PREVIDÊNCIA NÃO CONTRATADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ILÍCITO. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA CONTRATAÇÃO QUE GEROU AS COBRANÇAS DISCUTIDAS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência na qual restou determinado a restituição em dobro de valores cobrados de forma indevida e indenização por danos morais.

2.

Recurso que limita ao pleito de improcedência da demanda ou minoração do
quantum
fixado.

3.

Ausência de comprovação de fato ensejador das cobranças discutidas.

4.

Falha do serviço configurada. Dever de indenizar.

5.

Ressarcimento em dobro devido.

6.

Danos morais evidenciados de forma excepcional.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte fornecedora em face da sentença na qual foram julgados parcialmente procedentes os pleitos autorais para determinar: ( i ) a restituição em dobro dos valores cobrados de forma indevida, e; ( ii ) o pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A recorrente requer a reforma da sentença para que seja reconhecida que no caso em tela, houve lícita cobrança em razão da existência de contratação de previdência complementar pelo recorrido, pretendendo que sejam afastadas as condenações de primeiro grau ou minorado o
quantum
fixado.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023